Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AVALIAÇÃO DE CAUÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, afere-se interesse de agir de modo abstrato e pelos fatos narrados na inicial. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual.
2. Na hipótese, não se verifica seja a ação de produção antecipada de provas necessária à tutela jurisdicional pretendida, porquanto de trata de pedido de avaliação de veículo dado em caução em ação de imissão de posse, na qual foi deferida a tutela provisória, uma vez que a caução pode ser reforçada ou substituída ao longo do processo.
3. Não se vislumbra ainda a utilidade, pois esta ação incidental não trará proveito para a parte autora/apelante, haja vista que a providência pretendida não será capaz de assegurar a preservação do valor do bem móvel ao longo do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.